Tribunal: STF
Processo: Rcl 62555
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar ajuizada pelo Sindicato dos Professores, Diretores de Escola, Coordenadores Pedagógicos, Supervisores de Ensino, Inspetores de Aluno, Secretários de Escola, Serventes e Agentes Administrativos da Rede Municipal de Ensino de São José do Rio Preto (Atem) contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São José do Rio Preto/SP nos autos do Processo 1000449-56.2023.8.26.0576, para garantir a autoridade do decidido por esta Suprema Corte na ADI 5.719/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin.



    O reclamante narra, em suma, o seguinte:



    “A parte autora ingressou com ação civil pública – processo nº 1000449-56.2023.8.26.0576, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo –, com a finalidade de impedir a utilização de recursos públicos destinado a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, nos termos do artigo 213 da Constituição Federal, para fins de amortização de déficit previdenciário, na espécie atuarial (inicial anexa). 



    Ocorre que a sentença proferida em 09 de setembro de 2023 julgou IMPROCEDENTE os pedidos da inicial e, por consequência, contrariou o entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal (ADI nº 5.719/SP1), pois, com a sentença, manteve-se a utilização indevida dos recursos públicos destinados a MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, para fins de amortizar déficit previdenciário, na espécie atuarial.” (documento eletrônico 1, p. 2)



    Sustenta que:



    “A municipalidade de São José do Rio Preto está utilizando os recursos de MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, artigo 212 da Constituição Federal, para fins da LEI COMPLEMENTAR Nº 396, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2013, que ‘INSTITUI A POLÍTICA DE AMORTIZAÇÃO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL E AUTORIZA O MUNICÍPIO A TRANSFERIR IMÓVEIS DE SUA PROPRIEDADE PARA A RIOPRETOPREV, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS’. 



    Trata-se de fato incontroverso a utilização dos recursos da educação para fins de amortizar o déficit previdenciário na modalidade atuarial, configurando-se clara e flagrante afronta ao entendimento fixado na ADI nº 5.719, que declarou a inconstitucionalidade formal e material em edição de normas que inovam na definição de regras da Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional.



    [...]



    Como se verifica, a edição de normas municipais para definir novos critérios de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, já definido na LDB, são incompatíveis com o que estabelece a Constituição Federal, como já ficou definido na ADI nº 5.719. 



    Ocorre que a municipalidade editou a Lei Complementar Municipal nº 396/2013, alterada pela Lei Complementar nº 628/2020, que da interpretação inconstitucional para a norma, em uma clara afronta ao artigo 22, inciso XXIV, da Constituição Federal.” (documento eletrônico 1, pp. 4-8 - sem os grifos do original)



    Ao final, requer:



    “1. Seja deferida a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à parte autora, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil; 



    2. Seja deferida a tutela liminar, visto que estão evidenciados nos autos os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo da demora, no sentido de que seja determinado por Vossa Excelência o seguinte: 



    2.1. Seja determinada a imediata suspensão da decisão (sentença) exorbitante, ora impugnada, até o julgamento final da presente reclamação; 



    2.2. Seja determinada a imediata suspensão da utilização dos recursos de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino para fins de amortizar déficit previdenciário na espécie atuarial;



    3. Seja requisitadas informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestarás no prazo de cinco dias conforme; 



    4. No mérito, seja julgado TOTALMENTE PROCEDENTE a presente ação para que seja cassada a decisão (sentença) exorbitante que, data vênia, configura afronta direta ao entendimento fixado no julgamento da ADI nº 5.719 e, por consequência, seja prolatada nova decisão, adequada à solução da controvérsia em observância à Ação Direta de Inconstitucionalidade, ADI nº 5.719, nos termos dos artigos 992 e 993 do CPC/15;” (documento eletrônico 1, pp. 10-11 - sem os grifos do original)



    É o relatório. Decido o pedido liminar.



    Bem examinados os autos, em juízo de cognição sumária, compatível com esta fase processual, verifico que não estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (o chamado periculum in mora).



    Com efeito, a reclamação em análise aponta como paradigma a ADI 5.719/SP. Eis a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. EDUCAÇÃO. ARTS. 26, I, E 27 DA LEI COMPLEMENTAR 1.010/2007 DO ESTADO DE SÃO PAULO. CÔMPUTO DE DESPESAS COM PREVIDÊNCIA E INATIVOS PARA EFEITO DE CUMPRIMENTO DE VINCULAÇÃO CONSTITUCIONAL ORÇAMENTÁRIA EM EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA PARA EDIÇÕES DE NORMAS GERAIS DE EDUCAÇÃO JÁ EXERCIDA PELA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE LEI ESTADUAL DISPOR DO ASSUNTO DE FORMA DIVERSA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 22, XXIV, 24, IX § 1º § 4°; 212 CAPUT, E 167, VI. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. A Constituição prevê o dever de aplicação de percentual mínimo para investimentos na manutenção e desenvolvimento do ensino. 



    2. A definição de quais despesas podem ou não ser consideradas como manutenção e desenvolvimento de ensino é definida em regra geral de competência da União, qual seja, os artigos 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de n° 9.394/1996. Disposição diversa de lei local significa afronta aos arts. 22, XXIV, e 24, IX da CRFB. 



    3. O cômputo de despesas com encargos previdenciários de servidores inativos ou do déficit de seu regime próprio de previdência como manutenção e desenvolvimento de ensino importa em violação a destinação mínima de recursos exigida pelo art. 212 da CRFB, bem como à cláusula de não vinculação de impostos do art. 167, IV da CRFB 



    4. Ação julgada parcialmente procedente para: (i) declarar a inconstitucionalidade integral do art. 26, I da Lei Complementar nº 1.010/2007 do Estado de São Paulo e (ii) declarar a inconstitucionalidade sem redução de texto do art. 27 da Lei Complementar nº 1.010/2007 do Estado de São Paulo, para que os valores de complementação ao déficit previdenciário não sejam computados para efeitos de vinculação ao investimento mínimo constitucional em educação.” (ADI 5719/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/9/2020)



    No caso, o reclamante propôs ação civil pública com a finalidade de impedir a utilização de recursos públicos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, nos termos do art. 213 da Constituição Federal, para fins de amortização de déficit previdenciário, na espécie atuarial. Sustenta que tal finalidade é irregular e se baseia na Lei Complementar n. 396/2013, alterada pela Lei Complementar n. 628/2020, “que dá interpretação inconstitucional para a norma, em uma clara afronta ao artigo 22, inciso XXIV, da Constituição Federal”.



    O Juízo reclamado julgou improcedentes os pedidos formulados pelo reclamante, sob os seguintes fundamentos, em resumo:



    “Com efeito, em que pese o esforço argumentativo do requerente as verbas objeto dos autos relativas à previsão da LCM 396/2013 não se subsumem à hipótese objeto da ADI 5.719/SP invocada pelo autor como fundamento jurídico de seus pedidos.



    [...]



    Tinha referida ação direta de inconstitucionalidade por objeto a alegação de inconstitucionalidade das normas estaduais acima mencionadas que permitiam ao Estado de São Paulo a realização de transferências de valores (aportes) para cobrir déficit financeiro do seu RPPS mediante pagamento direto de benefícios previdenciários de inativos por meio de recursos dentre os quais os do FUNDEB, violando, assim, a vedação constitucional de utilização de tais verbas para despesas e encargos com inativos, que não se enquadram como despesas de servidores da ativa. 



    Tal situação não se confunde com as verbas objeto destes autos referentes à LCM396/2013 que institui a política de amortização para equacionamento do déficit atuarial e autoriza o município a transferir imóveis de sua propriedade para a RioPretoPrev, para os fins que especifica e dá outras providências (Lei Complementar 396 2013 de São José do Rio Preto SP (leismunicipais.com.br)) e que prevê em seu art. 2º caput, com redação dada pela LCM 628/2020: 



    Art. 2º Para cobertura do déficit técnico apurado em cálculo atuarial, fica o Município de São José do Rio Preto autorizado a instituir a alíquota suplementar à contribuição a seu cargo (Poderes Executivo, Legislativo, de suas autarquias e fundações e demais entidades sob seu controle direto ou indireto), incidente sobre o décimo terceiro salário, inclusive, correspondente aos percentuais indicados na tabela abaixo, sendo que sua amortização será ao longo de 35 anos: [...]



    Observa-se, portanto, que a LCM 396/2013 autorizou o Município requerido à instituir alíquotas suplementares de contribuição previdenciária patronal com vistas a resguardar déficit atuarial futuro do RPPS, de forma que tais verbas, como bem salientado pelos requeridos e pelo Ministério Público, possuem natureza tributária e de incidência sobre a folha de pagamento dos servidores municipais ativos da educação, não se destinando tais valores ao pagamento direto de benefícios previdenciários e pensões dos inativos, em relação à qual incide a vedação constitucional. 



    É cediço que há distinção entre déficit financeiro previdenciário (objeto da ADI 5.719/SP) que se distingue do déficit técnico atuarial do RPPS, como explicitado pelas partes rés e pelo Parquet. Enquanto o primeiro, déficit financeiro, caracteriza-se pela insuficiência dos recolhimentos/arrecadação para fazer frente ao pagamento dos benefícios previdenciários devidos no período; o segundo, déficit técnico atuarial, corresponde à um estudo (estimativa futura) que confronta o patrimônio ativo do regime previdenciário e seu passivo correspondente à seus compromissos financeiros futuros, considerando-se um determinado lapso temporal e visa o planejamento do equilíbrio financeiro atuarial do regime de previdência. 



    Afinal, como bem apontado pelo Ministério Público a fl. 1.351, o gestor previdenciário não pode descurar do futuro, justamente com o escopo de assegurar a continuidade e viabilidade do sistema previdenciário futuro. 



    Nessa toada, não se observa que tenha incorrido o Município requerido em ilegalidade ou inconstitucionalidade como apontado em inicial, posto que a contribuição previdenciária patronal suplementar cuja instituição foi autorizada pela LCM 396/2013 reflete-se como despesa do pessoal da ativa, incidindo, como já referido, sobre a folha de pagamento dos servidores ativos da educação municipal, não atraindo, assim, a aplicação da vedação constitucional objeto da ADI 5.719/SP.” (documento eletrônico 7, pp. 4-5 - sem os grifos no original)



    Não está clara, portanto, a violação da autoridade da decisão proferida no paradigma indicado, uma vez que, aparentemente, o que o reclamante almeja é o afastamento da eficácia de um ato legislativo (Lei Complementar n. 396/2013), ainda que de efeitos concretos, pela via inadequada da reclamação.



    Ademais, não é evidente o perigo da demora, tendo em vista que, conforme consta da exordial, tal forma de utilização dos recursos, supostamente ilegal, teve início em 2020.



    Dessa forma, em exame perfunctório, não verifico a presença dos requisitos para a concessão de medida liminar, reservando-me ao exame mais aprofundado da demanda por ocasião do julgamento do mérito.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. 



    Cite-se o beneficiário para, querendo, apresentar contestação, nos termos do art. 989, III, do CPC. 



    Requisitem-se informações à autoridade reclamada.



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República, nos moldes do art. 991 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator